Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DE TAXA DIVERSA DA CONTRATADA. INOCORRÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUTORIZAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO. BALIZAS DELIMITADAS PELO STJ. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. SEGURO. CONTRATAÇÃO. IMPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre eles está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.
2. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.
3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). 4. No caso, o índice anual previsto é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, decidindo os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de registro de contrato cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, não há prova de relacionamento anterior entre a instituição financeira e o autor; por conseguinte, não é possível declarar a nulidade da referida cláusula.
6. O STJ, no Tema Repetitivo 972, fixou a seguinte tese repetitiva: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No referido julgado, restou decidido que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de escolher a seguradora de sua preferência. No caso, não há prova da imposição de contratação da seguradora, apenas a simples previsão de contratação como forma de garantir a operação de crédito, não se vislumbrando a existência de venda casada proibida pelo artigo 39, inciso I, do CDC. Precedentes.
7. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade das tarifas de registro e de avaliação do bem dado em garantia, sendo a cobrança considerada abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado e/ou quando representar onerosidade excessiva.
8. Reconhecida a legalidade e não abusividade da cobrança da tarifa de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro, bem como da contratação do seguro prestamista, de rigor a manutenção da sentença combatida em sua integralidade.
9. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.